Tribunal: TJPA
Processo: 0800335-23.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800335-23.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: IDERNERIO JOAO PEREIRA PAMPLONA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0800335-23.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO(A): IDERNERIO JOAO PEREIRA PAMPLONA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “DESCONHECIDO” MORA NÃO CONSTITUÍDA. PRECEDENTE STJ. SÚMULA Nº 72 STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. o Aviso de Recebimento informando que “DESCONHECIDO” não demonstra uma mudança de endereço pelo agravado sem a devida atualização, mas uma suposta possibilidade de mera dificuldade dos funcionários dos correios em localizar o endereço.

2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO A UNANIMIDADE.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

16ª Sessão Ordinária realizada por Videoconferência e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 20 de Maio de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0800335-23.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO(A): IDERNERIO JOAO PEREIRA PAMPLONA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
, em face da decisão monocrática de ID nº 17715563 que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença alvejada por seus próprios fundamentos.

Em suas razões (ID nº. 15783255), o agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática.

Sustenta, em suma,
que a mora havia sido comprovada, na medida em que a Notificação Extrajudicial havia sido devidamente encaminhada para o endereço contratualmente estabelecido.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por BANCO ITAUCARD S.A., em face da decisão monocrática de ID nº 17715563 que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença alvejada por seus próprios fundamentos.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Sustenta, em suma,
que a mora havia sido comprovada, na medida em que a Notificação Extrajudicial havia sido devidamente encaminhada para o endereço contratualmente estabelecido

Tal argumento, no entanto, não merece agasalho. Explico.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que negou provimento à Apelação, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada.

Na situação em análise, verifiquei que a notificação extrajudicial de ID. 13176518 dos autos sequer foi entregue no endereço do devedor, uma vez que retornou com a informação “desconhecido”, conforme afirmado pela própria parte recorrente.

Neste seguimento, é certo que não se exige o recebimento da notificação pelo próprio devedor, devendo o credor comprovar, ao menos, a efetiva entrega no endereço, o que não se vislumbra na hipótese.

Destarte, não há como presumir que o suposto devedor informou endereço inverídico quando da celebração do contrato, até porque não esgotadas todas as diligências possíveis para sua localização.

Ademais, o Aviso de Recebimento com a informação “DESCONHECIDO” não demonstra uma mudança de endereço pelo agravado sem a devida atualização, mas uma suposta possibilidade de mera dificuldade dos funcionários dos correios em localizar o endereço.

Neste sentido vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE. AVISO DE RECEBIMENTO QUE RETORNOU COM A INFORMAÇÃO ‘NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO’. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA ENTREGA NO ENDEREÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-PR - AI: 00630467320228160000 Paranaguá 0063046-73.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 22/02/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR. PETIÇÃO INICIAL FOI INDEFERIDA. DEVEDOR QUE NÃO FOI DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO EM MORA. INSURGÊNCIA RECURSAL. APELANTE SUSTENTA QUE ENVIOU NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO DO CONTRATO, O QUE SERIA SUFICIENTE PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. SEM RAZÃO O APELANTE. AVISO DE RECEBIMENTO INFORMANDO QUE “NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO”. NÃO DEMONSTRA UMA MUDANÇA DE ENDEREÇO PELO APELADO SEM A DEVIDA ATUALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE MERA DIFICULDADE DO FUNCIONÁRIO DOS CORREIOS EM LOCALIZAR O ENDEREÇO. APELANTE NÃO ESGOTOU AS DILIGÊNCIAS PARA CONSTITUIR O DEVEDOR EM MORA. DEVEDOR NÃO FOI DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª C.Cível - 0000611-06.2021.8.16.0095 - Irati - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA - J. 18.07.2022).

BUSCA E APREENSÃO. Contrato garantido por alienação fiduciária. Mora. Comprovação. Notificação enviada para o endereço fornecido pelo devedor, mas não recebida por ninguém, mesmo terceiro. Devolução do AR porque "não existe o número". Art. 2º, § 2º, do Dec.-Lei nº 911/69 e Súm. 72 do STJ. Mora do devedor não comprovada. Notificação inválida como já decidido definitivamente por esta Câmara em agravo anterior. Comprovação da mora que é essencial para a busca e apreensão. Precedentes do STJ e desta Corte. Parte que optou por não emendar sua petição inicial. Extinção bem decretada. Sentença mantida. Recurso desprovido (TJ-SP - AC: 10146817920228260068 SP 1014681-79.2022.8.26.0068, Relator: Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 16/02/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023).

Está claro, portanto, que tal documento é insuficiente para comprovar a regularidade da dinâmica adotada, haja vista a norma de regência.

Estabelece o art. 2º, § 2º, do Dec.- Lei 911/69 que: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Já a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça acrescenta: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Assim, desses fatores, infere-se que a mora e a notificação do devedor são requisitos de admissibilidade da ação de busca e apreensão.

Logo, não tendo sido a carta recebida nem mesmo por terceiro, não se tem por válida a notificação apresentada aos autos; aliás, como orienta o intérprete soberano da legislação federal: “A mora será comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. E, ainda, embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro”.

Ademais, reitero que não se trata de situação análoga à mudança de endereço do devedor sem comunicação ao credor, já que neste último caso há clara violação da boa-fé contratual, na medida em que é dever das partes manter o endereço atualizado enquanto perdurar a relação jurídica existente entre as partes; enquanto o caso de insuficiência de endereço não é situação de desídia do devedor, mas sim do próprio credor que não colheu as informações suficientes para notificar o devedor

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. MOTIVO DE AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CADASTRADO DO DEVEDOR. MORA NÃO CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal estadual consignou que a notificação extrajudicial expedida ao endereço constante no contrato, para fins de comprovação da mora do devedor, foi devolvida com a anotação "ausente", concluindo, por esse motivo, que o procedimento foi insuficiente para alcançar a finalidade pretendida pelo credor, já que a carta não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário. 2. O entendimento mais recente da Terceira Turma do STJ é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. 3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1927803/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)

No mesmo sentido, precedentes deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO COM MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO". INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0832694-26.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – Tribunal Pleno – Julgado em 31/07/2023 )

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO COM MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO". INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813297-11.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/04/2023 )

Desse modo, não há que se falar em erro de entendimento por parte da decisão agravada, uma vez que tanto a decisão quanto os julgados em que a decisão fora baseada são claros, fato que escancara o caráter protelatório do presente recurso de Agravo Interno.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto
.

Belém - PA, 26 de abril

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 22/05/2024